Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706528-79.2020.8.07.0020 RECORRENTES: REGINALDO JOSÉ BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO RECORRIDA: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA OBJETIVANDO ULTERIOR SOBREPARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LOTEAMENTO IRREGULAR. BENFEITORIAS. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. CPC, ART. 85, § 2o. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Não há óbice para a juntada de documentos já disponíveis nos autos como forma de apoio à tese jurídica deduzida no recurso, inexistindo violação ao art. 435 do CPC. Pedido de desentranhamento indeferido. 3. Embora apresente identidade de partes e de pedido, não se reconhece a existência de coisa julgada quando a causa de pedir da ação de referência, atinente ao momento de aquisição dos direitos possessórios de imóvel para futura sobrepartilha, não foi abarcada na demanda de divórcio anteriormente ajuizada, que excluiu expressamente o referido bem da partilha. Preliminar rejeitada. 4. Para fins de posterior sobrepartilha (CPC, art. 669), em se tratando de casamento contraído pelo regime da comunhão parcial de bens, presume-se que os bens onerosamente adquiridos na sua constância são comuns (CC, arts. 1.658 e 1660, I). 5. Uma vez demonstrado pelo acervo probatório que o loteamento irregular contíguo à residência do então casal, onde fora erigida área de lazer, foi adquirido pelo ex-marido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, procede o pedido declaratório formulado pela autora, na qualidade de ex-esposa, a fim de resguardar ulterior sobrepartilha dos direitos possessórios. 6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”. 7. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao afastar a coisa julgada com relação ao bem objeto do pedido inicial. Asseveram estar evidente nos autos que houve contraditório prévio acerca do tema. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Conquanto os réus apelantes suscitem a existência de coisa julgada da presente demanda com a Ação de Divórcio e Partilha de Bens n. 0708954-69.2017.8.07.0020, que envolveu a autora e o 1o requerido, fato é que o bem em discussão (Lote n. 33, Rua 8, Chácara 201, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF) foi afastado da partilha nestes autos por estar em nome de terceiros”. (ID Num. 38558966 - Pág. 11). “É dizer: Não houve, como bem pontuado em 1o Grau, no bojo da ação de divórcio e partilha de bens, qualquer discussão acerca dos direitos que recaem sobre o imóvel (v.g. quanto a eventual dissimulação, quanto ao efetivo titular dos citados direitos, quem seria o efetivo titular das acessões e benfeitorias erigidas etc.)”. (ID Num. 38558966 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017